Tribunal: CARF
Processo: 15983.001320/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.001320/2010-18
ACÓRDÃO
1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA.
Efetuada a opção pelo lucro real anual, a pessoa jurídica fica sujeita a
antecipações mensais do imposto/contribuição, calculadas com base em
estimativa. Após o encerramento do período-base de apuração, é devida
multa isolada pelo recolhimento a menor ou não recolhimento de parcelas
mensais de estimativas nesse período.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Miriam Costa Faccin
e José Roberto Adelino da Silva, que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator Designado

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fenelon Moscoso de Almeida,
Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço de “trata o presente processo
dos Autos de Infração de fls. 004/019, lavrados pela DRF Santos em 29/12/2010, nos quais
constam a exigência de um total de R$ 1.257.563,24 distribuídos da seguinte forma:
- Auto de Infração de IRPJ: 1) lançamento de IRPJ por falta de recolhimento ou de
declaração do imposto de renda devido (código de Receita DARF 2917), no valor de R$
455.776,27 mais juros e multa proporcional de 75%, apurado pelo cotejo entre dados declarados
em DIPJ, dados declarados em DCTF e recolhimentos efetuados, tendo sido identificada
compensação de prejuízos acumulados superior ao limite normativo de 30%, com fundamento no
art. 841, inciso IV, do RIR/99; 2) lançamento de multa isolada de 50%, por falta de recolhimento
do IRPJ estimado (código de Receita DARF 6378), no valor total de R$ 328.554,48, com
fundamento nos arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Lei no 11.488/;
- Auto de Infração de CSLL: 1) lançamento de CSLL por falta de recolhimento ou de
declaração da contribuição social sobre o lucro líquido devida (código de Receita DARF 2973), no
valor de R$ 172.426,79 mais juros e multa proporcional de 75%, apurado pelo cotejo entre dados
declarados em DIPJ, dados declarados em DCTF e recolhimentos efetuados, tendo sido
identificada compensação de base de cálculo negativa de exercícios anteriores superior ao limite
normativo de 30%, com fundamento no art. 841, incisos, I, III e IV, do RIR/99; 2) lançamento de
multa isolada de 50%, por falta de recolhimento da CSLL estimada (código de Receita DARF 6094)
no valor total de R$ 123.161,98, com fundamento nos arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, §1o,
inciso IV, da Lei no 9.430/96 alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
De acordo com os Autos de Infração e com o Termo de Verificação e Constatação
Fiscal (fl. 020), o sujeito passivo compensou 100% dos prejuízos acumulados e bases de cálculo
negativas da CSLL na apuração dos tributos devidos, desatendendo ao limite de 30% já pacificado
na legislação, e deixou de efetuar os pagamentos do IRPJ e da CSLL, incidentes sobre as bases de
cálculo estimadas, o que ocasionou o lançamento dos tributos, dos acréscimos legais e das multas
isoladas correspondentes.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
3
Ao longo do procedimento de fiscalização, em 16/09/2010 (AR a fl. 051), por meio
do Termo de fl. 050, a fiscalização intimou o contribuinte a prestar os esclarecimentos
necessários quanto às ocorrências constatadas, apresentando a devida documentação
comprobatória, ao que o contribuinte atendeu disponibilizando a documentação solicitada.
Ao final da análise, a fiscalização encerrou a ação fiscal e lavrou os Autos de
Infração correspondentes, com ciência pessoal ao contribuinte em 03/01/2011 (fls. 078/079).
Posteriormente, foi identificado pela fiscalização erro no lançamento e foi
providenciada a correção de ofício, formalizada no Despacho Decisório DRF/STS no
15983001320201018 de 31/01/2011 (fls. 100/101), por meio do qual foram reduzidos os valores
lançados de tributos, acréscimos e multas proporcionais, mantidos os valores das multas isoladas.
Cientificado pessoalmente dos Autos de Infração em 01/02/2011 (fl. 108), o
interessado apresentou em 02/02/2011 impugnação de fls. 109/116, acompanhada dos
documentos de fls. 117/130, na qual, alega, em apertada síntese, o que se segue.
1. Defende a inaplicabilidade das multas isoladas, sob o fundamento de que a
redação prévia do art. 44 da Lei no 9.430/1996 vedaria expressamente a
aplicação das multas de ofício cumulativamente. Reforça afirmando que
nenhuma multa prevista no art. 44 atinge os 125% das duas multas acumuladas,
o que demonstraria violação dos princípios da proporcionalidade, da isonomia e
do devido processo legal substantivo, invocando o art. 112 do CTN e
sustentando que ao final do exercício não há que se falar em antecipação de
tributo, pois a partir desse momento tanto o IRPJ quanto a CSLL são devidos
pelo lucro real apurado. Alternativamente, requer a aplicação da multa
proporcional somente sobre a diferença entre a soma das estimativas mensais e
do valor apurado pelo lucro real. Traz decisão administrativa.
2. Requer o abatimento dos prejuízos acumulados da base de cálculo das multas
isoladas, com fundamento no art. 250 do Decreto no 3.000/1999.
3. Alega que as multas isoladas não poderiam ser aplicadas sobre os fatos
geradores de dezembro de 2007, considerando que nesse mês é apurado o
lucro real do exercício, que serve de base de cálculo para o recolhimento dos
tributos, não havendo recolhimento por estimativa.
4. Expõe que a aplicação das multas cumulativamente implicaria em violação ao
princípio constitucional da vedação ao confisco, expresso no art. 150, inciso IV,
da CF. Traz jurisprudência.
5. Insurge-se contra a limitação para compensação dos saldos de prejuízos
acumulados, por entender que implica na indevida tributação do patrimônio da
impugnante.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
4
Encerra requerendo o provimento da impugnação para que a ação fiscal seja
declarada improcedente e, alternativamente, o recálculo das multas isoladas com o abatimento do
saldo de prejuízos acumulados das respectivas bases de cálculo e o cancelamento das multas
isoladas referentes a dezembro/2007.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação mantendo o
lançamento e as exigências do principal, acrescido de multa de ofício e ainda da multa isolada
pelo não pagamento das estimativas. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO PAGA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a exigência da multa isolada sobre os valores de estimativa não paga
concomitante com multa de ofício sobre o IRPJ devido no ajuste anual que deixou
de ser recolhido, ainda que encerrado o período-base.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. ESTIMATIVA MENSAL. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. NECESSIDADE DE BALANCETES DE REDUÇÃO.
Para que sejam considerados os prejuízos fiscais acumulados em períodos
anteriores na determinação da base de cálculo do pagamento mensal e de seu
reflexo na multa isolada por insuficiência desse pagamento, é necessário que a
base de cálculo do tributo seja apurada com base em balancetes de redução.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. ESTIMATIVA MENSAL. COMPATIBILIDADE DO
PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO COM O AJUSTE ANUAL.
O recolhimento mensal por estimativa para o mês de dezembro é perfeitamente
compatível com a apuração do ajuste anual, pois a opção pelo pagamento mensal
compreende tanto o pagamento em todos os meses do ano como o ajuste anual
correspondente, o que é reforçado pelo fato do vencimento da parcela de
dezembro, que se dá em janeiro, se dar em momento anterior ao vencimento do
ajuste anual, que se dá em março.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30%. GLOSA DO
EXCESSO.
Correta a glosa da compensação de prejuízos feita com inobservância do limite de
30% efetivada sobre o excesso do valor compensado.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício e da multa isolada são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de
competência para apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
5
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO PAGA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a exigência da multa isolada sobre os valores de estimativa não paga
concomitante com multa de ofício sobre o IRPJ devido no ajuste anual que deixou
de ser recolhido, ainda que encerrado o período-base.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. ESTIMATIVA MENSAL. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. NECESSIDADE DE BALANCETES DE REDUÇÃO.
Para que sejam considerados os prejuízos fiscais acumulados em períodos
anteriores na determinação da base de cálculo do pagamento mensal e de seu
reflexo na multa isolada por insuficiência desse pagamento, é necessário que a
base de cálculo do tributo seja apurada com base em balancetes de redução.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. ESTIMATIVA MENSAL. COMPATIBILIDADE DO
PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO COM O AJUSTE ANUAL.
O recolhimento mensal por estimativa para o mês de dezembro é perfeitamente
compatível com a apuração do ajuste anual, pois a opção pelo pagamento mensal
compreende tanto o pagamento em todos os meses do ano como o ajuste anual
correspondente, o que é reforçado pelo fato do vencimento da parcela de
dezembro, que se dá em janeiro, se dar em momento anterior ao vencimento do
ajuste anual, que se dá em março.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30%. GLOSA DO
EXCESSO.
Correta a glosa da compensação de prejuízos feita com inobservância do limite de
30% efetivada sobre o excesso do valor compensado.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício e da multa isolada são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de
competência para apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico.
Intimado da decisão em 30.10.2017 (fls. 155) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 28.11.2017 (fls. 157) com a seguinte fundamentação:
1) Impossibilidade da cobrança cumulativa da multa de ofício e da multa isolada
por falta recolhimento de estimativas, há dúvida razoável acerca da aplicação da
inteligência da Súmula CARF 105 também aos fatos geradores ocorridos após a
edição da MP 351/2007, ainda que força do art. 112 do CNT.
2) Da necessidade de dedução dos saldos de prejuízo acumulados da base de
cálculo da multa isolada e da violação ao princípio legalidade e do princípio da
vedação ao confisco: “caso entenda esse e. Conselho pela mantença das multas
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
6
isoladas cumuladas com as multas de ofício, requer a realização de diligência
para que a base de cálculo dos lançamentos seja apurada com base nos livros
contábeis e documentos fiscais da Recorrente, considerando o abatimento até o
teto legal de 30% dos saldos de prejuízo e da base de cálculo negativa da CSLL,
com a consequente correção dos autos de infração”.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas – concomitância
Conforme exposto o presente lançamento tem origem na exigência de IRPJ e CSLL
não recolhidos em razão da Contribuinte ter compensado 100% dos prejuízos acumulados e bases
de cálculo negativas de CSLL, violando a trava dos 30%. Além do principal acrescido da multa de
ofício de 75% exige-se ainda a multa isolada de 50% pela falta de recolhimento da estimativa
mensal. Citadas penalidades estão previstas, respectivamente, no art. 44, incisos I e II da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física.
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
7
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Superado o debate acerca do limite de 30% para compensação dos prejuízos
acumulados e bases de cálculo negativas da CSLL, insurge-se o Contribuinte contra a parte da
decisão que concluiu pela possibilidade da exigência concomitante da multa de ofício e multa
isolada.
E quanto a este tema temos duas situações distintas.
Para os lançamentos anteriores a 2007 a concomitância das multas é afastada em
razão da Súmula CARF no 105 “A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.”
Entretanto, para os fatos ocorridos após alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351/07, no art. 44, da Lei no 9.430/96 não há hoje um consenso.
Há quem entende que a citada medida provisória trouxe de forma expressa a
possibilidade de aplicação das duas penalidades em casos como ora analisado, afinal haveria duas
condutas igualmente puníveis: o não pagamento do tributo, levando à aplicação da multa do art.
44, I haja vista a necessidade de realização do lançamento de ofício do crédito tributário e a multa
isolada de 50%, prevista no inciso II, exigida em razão do não recolhimento as estimativas mensais,
notadamente pelo fato de tal conduta ser exigida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa.
Após análise mais aprofundada sobre o tema essa Conselheira diverge a tese
citada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ formou jurisprudência pacífica acerca
da impossibilidade da concomitância. O STJ reconhece que a multa de ofício é penalidade devida
pelo descumprimento da obrigação principal, enquanto a multa isolada, em face da autonomia
das obrigações acessórias, reprime o descumprimento destas. Entretanto, considerando que a
insuficiência de pagamento do imposto deve ser penalizada com multa de ofício, essa vinculada à
obrigação principal, não pode haver a cumulação com a multa isolada, “uma vez que a primeira
(infração mais grave) absorve a segunda (infração menos grave), em razão do princípio da
consunção”.
Referido entendimento foi ratificado inclusive para os fatos geradores acorridos
após as alterações promovidas pela Medida Provisória em 2007.
Vejamos precedente da lavra do Ministro Hermam Benjamin, no AgInt no Agravo
em Recurso Especial no 1.878.192 - SC:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
IMPUGNA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO QUE DEIXA
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
8
DE ATACAR FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia, no Recurso Especial, consiste em saber se é possível a aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada.
2. O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial da recorrente com base
em dois fundamentos: i) ausência de violação ao art. 1.022, do CPC/15 e ii)
aplicação da Súmula 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido estaria de acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O agravante, contudo, não impugnou especificamente o fundamento da
incidência da Súmula 83 do STJ. O STJ entende que, inadmitido o Recurso Especial
com base no referido preceito sumular, incumbe à parte, no Agravo em Recurso
Especial, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão impugnada.
4. Constata-se que a parte agravante não impugnou especificamente o
fundamento da decisão recorrida - de que o seu Recurso Especial não mereceu
conhecimento - reiterando sua argumentação referente ao mérito. O STJ tem
firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente
para manter a decisão recorrida justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas
283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
REsp 1.852.645/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma e DJe
11/2/2021.
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20.
6. Agravo Interno não provido.
...
Em suas razões do Recurso Especial, a recorrente aponta que houve violação aos
arts. 1.022, II, do CPC/15, 44, I e II, 'b', da Lei 9.430/96. Afirma que é possível a
cumulação da multa de ofício, prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96, com a multa
isolada, prevista no art. 44, II, 'b', da Lei 9.430/96. Afirma (fl. 324, e-STJ): “Como
resta evidente do teor da norma legal, a multa de ofício e a multa isolada são
penalidades distintas, para ações distintas, e com bases de cálculo distintas”.
...
No caso em questão, a agravante afirma que “encontra-se pendente o julgamento
de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional, AREsp 1.603.525, além de
inexistirem decisões da Primeira Turma.” (fl. 356, e-STJ). Em relação ao AREsp
1.603.525/RJ, verifica-se que o julgamento do seu Agravo Interno já foi
concluído no sentido de que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
9
pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das multas isolada e de
ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996". A propósito:
REsp 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015
...
Ademais, veja-se que a Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes,
continua a aplicar o entendimento de que a vedação à cumulação das multas
"isolada" e "de ofício" persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei
11.488/2007. Cito, a título exemplificativo (grifos acrescidos):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três lançamentos
tributários, em virtude da existência de excesso do montante cobrado.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pleito elaborado na
exordial, foram interpostas apelações pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional,
recursos que tiveram, respectivamente, seu provimento parcialmente concedido
e negado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando consignado o
entendimento de que é ilegal a aplicação concomitante das multas de ofício e
isolada, previstas no art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a
multa isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44
da Lei n. 9.430/1996. Nesse sentido: REsp 1.496.354/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg
no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
IV - Agravo interno improvido.
(AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.20)
Destaco ainda a existência de precedentes recentes da Câmara Superior no mesmo
sentido: pela impossibilidade de aplicação em conjunto da multa de ofício e da multa isolada.
Vejamos:
PROCESSO 13855.722711/2011-91
ACÓRDÃO 9101-007.043 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE 7 de junho de 2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
10
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO. A multa
isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de forma
cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final
do período de apuração. Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa
de ofício.
Neste sentido, aplicando ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
o precedente da 1aCSRF, dou provimento ao recurso do Contribuinte para afastar a exigência da
multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal, entendo que essa deve ser
absorvida pela multa de ofício em razão da aplicação do princípio da consunção das penas.

3) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista – Redator Designado

Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre relatora quanto ao não
cabimento de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas em
concomitância com a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ/CSLL.
Para o entendimento da razão de existir da multa isolada em comento, se deve
primeiro compreender a razão da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma
de recolhimento padrão de IRPJ/CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o
contribuinte pode optar por fazer a sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei
9.430/96). E se assim o fizer, este mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por
estimativa, como forma de antecipação do tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao
mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei 9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas
aplicadas para o IRPJ.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
11
A Súmula CARF no 105 pacificou o entendimento sobre a concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ/CSLL:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento previsto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, que resultou na Súmula CARF no 105. A forma
legislativa anterior dava margem a interpretação da existência de bis in idem, entendendo que a
"mesma" multa seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo.
Assim, a Súmula CARF no 105 ficou restrita às multas isoladas relativas a períodos
anteriores à nova legislação, já que todos os Acórdãos Precedentes são referentes a multas
isoladas aplicadas com base na redação legal anterior às alterações referidas.
Partindo para a nova configuração legal, se percebe que as multas isoladas e as em
conjunto com os tributos, como definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a
infrações de naturezas distintas. São, na verdade, duas as penalidades previstas no art. 44: uma,
exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.528 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001320/2010-18
12
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Conclui-se, pois, que as multas são distintas e autônomas. Isso decorre, acima de
tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses de incidência e os consequentes
das normas punitivas. No IRPJ e na CSLL, se observa que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75%. No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em
função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Desta forma, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em diferentes
graus, ilicitudes diversas, por razões diversas.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 200
DF CARF MF
Original